Tribunal: TJMT
Processo: 1035968-88.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035968-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OMIGHA DE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 378.724.001-20 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), SILBENE CRISTINA DO NASCIMENTO RABELO - CPF: 488.038.391-00 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1035968-88.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1035968-88.2023.8.11.0001

Recorrente:
Omigha de Lima e Oliveira e Silbene Cristina do Nascimento Rabelo.

Recorrido:
Mato Grosso Previdência-MTPREV.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidores militares estaduais contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 18 de julho de 2018 e julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de abono de permanência. O juízo de origem determinou o pagamento do benefício pelo período em que os servidoras permaneceram em atividade, mesmo já preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o requerimento administrativo protocolizado em 17 de maio de 2023 interrompe o prazo prescricional quinquenal e se o período de abono de permanência reconhecido na sentença deve ser ampliado em favor de um das recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 4o do Decreto no 20.910, de 1932, estabelece que o prazo de prescrição não corre durante a tramitação de requerimento administrativo. Assim, o protocolo administrativo em 17 de maio de 2023 interrompeu o curso da prescrição.

4.

Reconhece-se que apenas as parcelas anteriores a 17 de maio de 2018 estão prescritas, devendo ser ampliado o período de pagamento do abono de permanência em favor de um dos servidores recorrentes, no intervalo de 27 de julho de 2019 a 15 de setembro de 2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O protocolo de requerimento administrativo interrompe o prazo da prescrição quinquenal nos termos do artigo 4o do Decreto no 20.910, de 1932. 2. Deve ser reconhecida a prescrição apenas das parcelas anteriores a 17 de maio de 2018, sendo devida a ampliação do período de pagamento do abono de permanência conforme os períodos comprovadamente exercidos em atividade.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910, de 1932, artigo 4o; Lei no 9.099, de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado 1021241-27.2023.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 20.02.2024, DJE 23.02.2024; TJMT, Recurso Inominado 1001588-70.2022.8.11.0002, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 19.09.2022, DJE 20.09.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1035968-88.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1035968-88.2023.8.11.0001

Recorrente:
Omigha de Lima e Oliveira e Silbene Cristina do Nascimento Rabelo.

Recorrido:
Mato Grosso Previdência-MTPREV.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Omigha de Lima e Oliveira e Silbene Cristina do Nascimento Rabelo.

Ação:
de Cobrança de Abono Permanência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

Sentença (Id
.

26775932
0)
:
reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas requeridas anteriores a 18/07/2018 e
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, determinando que o estado recorrente realize o pagamento retroativo do abono permanência, aos requerentes Omigha de Lima de Oliveira pelo período 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias e Silbene Cristina do Nascimento, pelo período de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias períodos que permaneceram na atividade já preenchido o requisito

para ser transferidos para a reserva remunerada.

Recurso Cível Inominado
(Id.
267759325
)
:
os recorrentes defendem a inocorrência da prescrição, pois protocolizaram requerimento administrativo em 17/05/2023, de modo que somente estariam prescritas as parcelas anteriores a 17/05/2018. Requerem, pois, a
reforma da sentença de origem, afastando a prescrição e condenando o recorrido ao pagamento do período de 01 ano, 01 mês e 19 dias ao recorrente Omigha de Lima de Oliveira a título de abono de permanência.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1035968-88.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1035968-88.2023.8.11.0001

Recorrente:
Omigha de Lima e Oliveira e Silbene Cristina do Nascimento Rabelo.

Recorrido:
Mato Grosso Previdência-MTPREV.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Omigha de Lima e Oliveira e Silbene Cristina do Nascimento Rabelo
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança
proposta pelos recorrentes
em desfavor de Mato Grosso Previdência-MTPREV,
objetivando o pagamento do abono de permanência, referente ao período que permaneceu em atividade, mesmo tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.

A controvérsia cinge-se em definir se o requerimento administrativo interrompe o prazo prescricional e se o servidor Omigha de Lima e Oliveira tem direito à verba pelo período pleiteado na inicial.

Pois bem, é certo que o prazo prescricional é interrompido com o protocolo de processo administrativo, nos termos do Decreto n.o 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal. Vejamos o que dispõe o seu artigo 4o:

“Art. 4o. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA – DOCUMENTO NÃO ANALISADO –PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA – EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA INTERRUPTIVA – ARTIGO 4o DO DECRETO No 20.910/32 – ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10212412720238110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/02/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – VALORES DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

O requerimento administrativo é causa que interrompe o prazo prescricional, motivo pelo qual deve ser afastado seu reconhecimento, vez que observada sua presença ainda antes do esgotamento do prazo fulminatório, de onde não houve encerramento do mesmo até a data da propositura da demanda judicial.

Recurso da Reclamante conhecido e provido.

(N.U 1001588-70.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)”.

Por tais razões, a prescrição a ser reconhecida é relativa às verbas anteriores a 17/05/2018, pois o requerimento administrativo foi feito em 17/05/2023.

Logo, o autor recorrente Omigha de Lima e Oliveira possui direito ao abono de permanência no período pleiteado (27/07/2019 a 15/09/2020).

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer que a prescrição alcança as parcelas requeridas anteriores a 15/05/2018 e, no tocante ao autor recorrente Omigha de Lima e Oliveira, o abono de permanência deve ser pago observando-se o período de 27/07/2019 a 15/09/2020, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo condeno os recorrentes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, considerando o êxito do recurso
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 31/03/2025